Tribunal: TJDFT
Processo: 0755034-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0755034-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) EXCIPIENTE: FÁBIO DA SILVA SOUSA COSTA EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO FERNANDO NASCIMENTO MATTOS D E C I S Ã O Exceção de Suspeição Recebo o incidente sem efeito suspensivo. Publique-se. Oficie-se à origem. Após, voltem os autos conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator